Tribunal: TJDFT
Processo: 0005272-95.2013.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITOS REAIS. USUCAPIÃO. SETOR TRADICIONAL. PLANALTINA/DF. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. OFENSA. CITAÇÃO. EDITAL. MEIOS. EXAURIMENTO. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO. DESRESPEITO. PRELIMINARES REJEITADAS. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) N. 8. INCIDÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA.
1. O foro da situação da coisa é o competente para as ações fundadas em direito real sobre imóvel. O Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal é o competente para processar e julgar demandas relativas à usucapião de imóvel particular localizado na Região Administrativa VI, Planaltina/DF. Art. 47 do Código de Processo Civil; e art. 34 da Lei n. 11.687/2008.
2. A legitimidade passiva é aferida com base nas declarações feitas pelo autor na petição inicial. O juízo é limitado ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes e não do direito provado. O adquirente do imóvel usucapiendo é o legitimado para ocupar o polo passivo da ação de usucapião.
3. O imóvel usucapiendo, localizado no Setor Tradicional de Planaltina/DF, encontra-se registrado no cartório imobiliário competente, de forma que trata-se de bem particular e, portanto, submete-se à tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 8 e não há que se falar em ofensa à coisa julgada formada na ação declaratória de nulidade de ato administrativo n. 35.029/1993.
4. Não se exige o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu para que seja deferida a citação por edital, razão pela qual deve ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este encontra-se em local incerto ou ignorado.
5. Não há que se falar em nulidade da sentença em virtude da inobservância da decisão de suspensão, pois foi prolatada entre o acórdão que fixou a tese do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 8 e o recebimento do Recurso Especial n. 1.818.564 pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente processo de regularização urbanística. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 8.
7. Os imóveis localizados no Setor Tradicional de Planaltina/DF são individualizáveis e a inexistência de registro do loteamento da área maior no cartório competente não é suficiente para afastar a pretensão de prescrição aquisitiva, pois este fato não foi previsto pela legislação como requisito para o reconhecimento da usucapião.
8. A sentença declaratória da usucapião constitui título hábil ao imediato registro no cartório de registro de imóveis. O oficial de registro, atendidas as formalidades legais e ouvido o Poder Público, está autorizado a reconhecer a usucapião e abrir nova matrícula e efetuar o competente registro, ainda que trata-se de imóvel situado em área irregular. Tema Repetitivo n. 1.025 do Superior Tribunal de Justiça.
9. Apelação da parte ré desprovida. Apelação da Promotoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios desprovida. Apelação da parte autora provida.